Tribunal: TJES
Processo: 0000368-12.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Contra a Mulher; Dano Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSO Nº
0000368-12.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS - ES27318, MARIANA DE SOUZA - ES30263
RELATOR:
NEY BATISTA COUTINHO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE FAMILIAR, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E DESACATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - AGRAVANTE - PATAMAR DE 1/6 - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O depoimento da vítima, corroborado com os das testemunhas e das demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de lesão corporal em ambiente familiar, ameaça, dano qualificado e desacato.

O aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para causas de aumento ou diminuição de pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. Precedente STJ.

Para concessão de prisão domiciliar, o pai deve comprovar ser o único responsável pelos cuidados do menor. Precedente do STJ.

O pedido de concessão de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução. Precedentes jurisprudenciais.

à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo as penas corpóreas para 4 (quatro) meses de detenção em face dos crimes cometidos contra a vítima Michele Lauvers Reetz, em regime inicial semiaberto; 7 (sete) meses de detenção em relação aos demais crimes, a qual poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Vitória, de de 2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000368-12.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000368-12.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS - ES27318, MARIANA DE SOUZA - ES30263
RELATOR:
NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio (id. 2196456 - fls. 1/11)

Requer o recorrente, em síntese: i) absolvição de todos os crimes; ii) desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41; iii) redimensionamento do
quantum
aplicado na agravante de reincidência; iv) modificação do regime inicial de pena ou substituição para prisão domiciliar; v) redução da pena de multa e; vi) concessão do benefício da gratuidade da justiça (id. fls. 25/43).

Contrarrazões (id. 2196459 - fls. 5/10) e parecer ministerial (id. 2571013), ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA/ES, 26 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL 0000368-12.2020.8.08.0001

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER

APELADO: MPES

VOTO - VISTA

Na sessão passada,
pedi vista dos autos exclusivamente porque,
talvez em virtude de inconsistências do sistema, não pude ter acesso ao voto-relator.

Agora, analisando o voto proferido, bem como a íntegra dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Des. Relator.

Embora comprovadas a autoria e a materialidade,
há reparos a serem realizados na dosimetria da pena
, em especial a
readequação da pena de multa
para que se mostre proporcional à pena privativa de liberdade e, também, a
utilização da fração já convencionada como correta para a incidência das atenuantes
: mínimo de 1/6, se não houve motivação que justifique patamar diverso.

Por isso, sem mais delongas,
acompanho integralmente o voto-relator
para, dando parcial provimento ao recurso, redimensionar a pena definitiva.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000368-12.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS - ES27318, MARIANA DE SOUZA - ES30263
RELATOR:
NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
GEDEAN REBULI FAUSTHER
, inconformado com a sentença
(id. 2196456 - fls. 1/11)
, prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelos crimes de lesão corporal em ambiente familiar, ameaça, dano qualificado e desacato (art. 129, § 9º, art. 147 - por três vezes, art. 163, III, art. 331, na forma do art. 69, todos do CP), impondo-lhe a pena final de 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, na forma da Lei nº 11.340/06, 11 (onze) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

No tocante a
materialidade
, observo que resta constatada através do boletim unificado (id. 2196374 – fl. 13), pelo prontuário médico (id. 2196375 – fl. 2), formulário de avaliação de risco em violência doméstica e familiar contra a mulher (id. 2196375 – fl. 10/13), auto de apreensão e fotografias (id. 2196376 e 2196377) e pelo exame de danos ao patrimônio público (id. 2196450).

Já sobre a
autoria
, denoto que se encontra comprovada pelo depoimento da vítima Michele Lauvers Reetz, em sede policial (id. 2196374), corroborado em juízo (mídia digital fl. 163 – autos físicos), o qual transcrevo:

(...) que hoje a vítima estava em uma festa no sinfronio, na grama, em Afonso Cláudio, quando encontrou com Gedean; que a vítima e Gedean ficaram no mesmo grupo de amigos;
que quando Gedean percebeu que a vítima tinha saído, foi atrás e a encontrou com dois amigos conversando; que Gedean chegou e puxou a vítima pelo braço e cabelo; que a vítima caiu e os amigos ficaram acalmar Gedean; que Gedean discutiu com os amigos da vítima; que Gedean vários socos na cabeça e imprensou a vítima contra a parede; que Gedean ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la
; que os amigos da vitima disse que a policia estava vindo, então Gedean respondeu que podia vir; que quando a policia militar chegou e perguntou o que tinha acontecido, a vitima contou que Gedean a tinha agredido e feito ameaças e queria fazer um boletim, então a policia militar colocou Gedean na viatura; que Gedean foi sem ficar alterado;
que quando os policiais fecharam aporta do compartimento da viatura, Gedean começou a ficar alterado dizendo que não ia ficar assim, ficou dando socos no compartimento da viatura e xingando os policiais de filhos da puta, falando que era para acelerar o carro para que todos morressem
; que era para bater nele; que era para ele tirar ele de dentro da viatura para ele morrer e veio batendo de Afonso Claudio ate venda nova na viatura;
que Gedean rasgou a roupa toda; que Gedean ameaçou todos na viatura
; que a vitima deseja representar criminalmente em desfavor de Gedean (...)" destaquei.

No mesmo sentido encontram-se os depoimentos, também em juízo (mídia digital fl. 163 – autos físicos), das testemunhas Iasmin Vieira Breda, PM Alex Sandro Pereira e PM Diogo de Moura.

Desse modo, não observo elementos de provas capazes de ensejar a absolvição dos crimes imputados ao acusado.

Do mesmo modo, entendo inviável a desclassificação para o delito de vias de fato, pois conforme demonstrado, o ato do réu ultrapassou os limites do simples contato entre os corpos, tendo em vista que desferiu diversos socos na vítima, bem como a imprensou contra a parede, causando as lesões descritas no prontuário médico (id. 2196375 – fl. 2).

Nesse mesmo sentido já decidiu esta eg. Primeira Câmara Criminal:

2. Não merece guarida o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, estando provada nos autos a existência da lesão causada na vítima. (
TJES
, Apelação Criminal nº 0000015-54.2016.8.08.0019, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Dje: 6.4.2022).

[...] A contravenção de vias de fato se configura em um mero entrevero, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, a agressão sofrida pela vítima. (
TJES
, Apelação nº 0001440-27.2020.8.08.0026, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Dje: 6.10.2021).

Superado tais pontos, passo ao exame da dosimetria.

No tocante ao crime de lesão corporal em ambiente familiar, destaco que na primeira fase o magistrado estabeleceu a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, preservo a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência (fls. 75/77 – autos físicos) e, por restaram ausentes minorantes/majorantes, torno definitiva a reprimenda em
3 (três) meses de detenção.

Sobre o crime de ameaça contra a vítima Michele Lauvers Reetz, de igual modo, o magistrado estabeleceu a pena-base no mínimo legal, 1 (um) mês de detenção.

Ausente atenuantes, foi aplicada em desfavor do réu as agravantes de reincidência e a presente no art. 61, II, “f”, do CP, tendo em vista ter cometido o crime
contra mulher na forma da lei específica
, devendo cada uma ser aumentada no patamar mínimo de 1/6,
readequando a pena para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a qual a torno
definitiva
diante a ausência de causas de aumento e diminuição.

Destaca-se que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento que
o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para causas de aumento ou diminuição de pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado
(
STJ
, AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Min. Convocado
OLINDO MENEZES
, Dje: 17.8.2021).

Em relação ao crime de dano qualificado, mais uma vez o juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, a saber, 6 (seis) meses de detenção.

Na fase secundária, foi reconhecida a agravante de reincidência, a qual deverá ser aumentada no valor de 1/6 (um sexto) e, por estarem ausentes minorantes/majorantes, torno definitiva a pena em
7 (sete) meses de detenção.

Diante o princípio da proporcionalidade, readequo a pena pecuniária para 21 (vinte e um) dias-multa.

Em relação aos crimes de ameaça contra a vítima PM Alex Sandro Pereira, ameaça contra o PM Diogo de Moura e de desacato, o magistrado
a quo
optou por aplicar apenas a pena pecuniária em seu patamar mínimo para cada delito, ou seja, 10 (dez) dias-multa,
o que mantenho inalterado
.

Em decorrência do concurso material de crimes (art. 69, do CP), o réu fica condenado as seguintes penas:

a) 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção em face dos crimes cometidos contra a vítima Michele Lauvers Reetz, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, sendo também vedada a substituição por restritivas de direitos (Súmula 588, do STJ);

b) 7 (sete) meses de detenção em relação aos demais crimes, mantendo a substituição por uma restritiva de direitos, para não ocorrer
reformatio in pejus;

c)Pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa.

A
N
o tocante ao pedido de concessão de prisão domiciliar,
destaco que apesar da juntada dos documentos presentes no id. 2196457, não se mostra possível constatar que seja ele o único responsável pelos cuidados do menor, conforme exigido pelo artigo 318, VI, do CPP.

Esse é o posicionamento do STJ:

8. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que
o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
(AgRg no HC 735911/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Dje: 29.4.2022). - destaquei.

Por fim, deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo o pedido ser examinado pelo juízo da execução, o qual poderá aferir a real condição financeira do recorrente e, constatando o estado de pobreza, sobrestar o aludido pagamento (
TJES
, Apelação 0010256-72.2020.8.08.0011, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 23.2.2022).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo as penas corpóreas para 4 (quatro) meses de detenção em face dos crimes cometidos contra a vítima Michele Lauvers Reetz, em regime inicial semiaberto; 7 (sete) meses de detenção em relação aos demais crimes, a qual poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0000368-12.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEAN REBULI FAUSTHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS - ES27318, MARIANA DE SOUZA - ES30263
RELATOR:
NEY BATISTA COUTINHO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE FAMILIAR, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E DESACATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - AGRAVANTE - PATAMAR DE 1/6 - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O depoimento da vítima, corroborado com os das testemunhas e das demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de lesão corporal em ambiente familiar, ameaça, dano qualificado e desacato.

O aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para causas de aumento ou diminuição de pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. Precedente STJ.

Para concessão de prisão domiciliar, o pai deve comprovar ser o único responsável pelos cuidados do menor. Precedente do STJ.

O pedido de concessão de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução. Precedentes jurisprudenciais.

à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo as penas corpóreas para 4 (quatro) meses de detenção em face dos crimes cometidos contra a vítima Michele Lauvers Reetz, em regime inicial semiaberto; 7 (sete) meses de detenção em relação aos demais crimes, a qual poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.